Tribunal: STF
Processo: Rcl 84354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wanderson Gabriel de Brito Limeira, contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria afrontado a autoridade da Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC.



    Nesse sentido, destaca:



    “O Reclamante, Wanderson Gabriel de Brito Limeira, foi preso, em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do procedimento cautelar nº 0813150-10.2024.8.15.0251, que tramita sob segredo de justiça.



    (...)



    No presente caso, o r. Juízo (plantonista) da 5ª Vara Regional das Garantias, ao analisar a prisão, não tinha conhecimento da decisão que decretou a prisão preventiva.



      Limitou-se apenas a averiguar a integridade física do custodiado, ignorando o caráter duplo da audiência de custódia (aferição da integridade do preso e, simultânea e obrigatoriamente, exame da necessidade da prisão) omitindo-se neste segundo e fundamental propósito, qual seja, verificar a legalidade da prisão” (grifo nosso)



    Assevera que, 



    “Na prática, a audiência de custódia foi reduzida a um mero exame formal da integridade física do preso. O Poder Judiciário, guardião da Constituição Federal e dos direitos processuais penais, pelo Magistrado, deve verificar não apenas a integridade física do preso, mas também o respeito a todos os seus direitos fundamentais.”



    Em decorrência, requer:



    “a. O recebimento da presente Reclamação Constitucional, com o deferimento da liminar para, nos termos do art. 989 do CPC, suspender imediatamente o ato impugnado e, em decorrência lógica, relaxar a prisão do Reclamante, até o julgamento final, em observância ao precedente vinculante da ADPF 347/DF; 



    b. sejam; primeiro, a autoridade a quem se impugna o ato intimada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC; segundo, o Ministério Público intimado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, III, do CPC; 



    c. após regular processamento, seja julgada procedente a Reclamação, reconhecendo a afronta à ADPF 347/DF e, ao final, declarando nulo e inválido o ato impugnado naquilo em que contrariar o precedente vinculante;”



     É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante. 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a ADPF 347- MC, in verbis: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” 



    Em síntese, o reclamante afirma que foi preso preventivamente sem que a audiência de custódia realizada por Juiz plantonista das garantias tenha analisado a necessidade de prisão cautelar.



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada (e-doc. 12):



    “Aos 17 de julho de 2025, às 17h50, na sala de audiências para custódias do Fórum da Comarca de Patos, sob presidência do Juiz de Direito Plantonista, após os pregões de estilo, constatou-se a presença do Ministério Público, por meio virtual, e do Advogado constituído. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Patos, apresentou o custodiado presencialmente. O custodiado foi apresentado sem o uso de algemas. De pronto, diga-se que não se visualizou qualquer sinal externo de agressão. Aberta a audiência, foi explicado ao custodiado o motivo para a realização do ato. Foram realizadas as perguntas pessoais indicadas pelo SISTAC e questionadas as circunstâncias de sua prisão. Registre-se que a custodiada não apresentou queixa alguma sobre o tratamento que teve por parte da Polícia e que informou que não sofreu ameaça, agressão ou violência por parte de qualquer agente público, conforme registro audiovisual captado pela plataforma Zoom, cujo link será disponibilizado em certidão a ser aportada nestes autos. Sem perguntas ou requerimentos pelo MP. Pela Defesa, houve o requerimento de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos da fundamentação oral apresentada. Pelo MM Juiz Plantonista, foi proferida a seguinte decisão: Estes autos apresentam o cumprimento do Mandado de Prisão nº0813150-10.2024.8.15.0251.01.0009-00, expedido pela 5ª Vara Regional do Juízo das Garantias - TJPB, em desfavor de WANDERSON GABRIEL DE BRITO LIMEIRA. O Custodiado foi preso em 17/07/2025, às 08h10 e estes autos foram distribuídos às 14h42 da mesma tarde, sendo, portanto, tempestiva a comunicação. Foi aportado aos autos exame traumatológico não descrevendo o referido documento lesões corporais no preso. O custodiado estava civilmente identificado. Considerando a competência limitada deste Juízo, tendo em vista que a prisão advém de cumprimento de mandado expedido por Juiz Competente, o Juízo Plantonista não detém competência para revisar nem revogar esse ato. Caberia, nesta oportunidade, tão somente verificar a regularidade do tratamento que foi dispensado ao custodiado, do momento da prisão até agora. Considerando que não houve relatos nem se constataram sinais de agressão, violência ou maus tratos e que, submetido a exame corporal, o médico perito não observou lesões ou ferimentos, a execução do ato de prisão observou a ordem jurídica. Isso posto, homologa-se o cumprimento do mandado de prisão. Diante disso, determina-se o cumprimento das seguintes providências: (i) certifique-se o cumprimento da prisão no BNMP; (ii) junte-se este termo nos autos, (iii) junte-se o link de acesso à mídia desta audiência de custódia, (iv) Encaminhe-se o custodiado para o estabelecimento prisional adequado, a ser indicado pela Secretaria de Administração Penitenciária, por intermédio da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário – GESIPE e (v) após se remetam os autos ao Juízo de origem do mandado, via PJE ou por malote digital, conforme o caso. Cumpra-se, com urgência.”



    Nesse contexto, não surge na espécie ausência de audiência de custódia, o que não implica a desconstituição dos atos subsequentes, tampouco à anulação da decisão do juízo reclamado ou da que determinou a prisão preventiva do reclamante.



    Assim, não visualizo ausência de aderência estrita com o paradigma invocado, o que conduz ao não seguimento da reclamação, pela imprescindibilidade deste requisito: 



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente